Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-47.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010264-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.914.745/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON JAIR KERN - CPF: 703.918.829-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARIANNA MAGGI HACK - CPF: 052.407.071-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO AFASTADA – CDA - DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve ser comprovada de plano, pois essa petição de defesa é hipótese não comporta dilação probatória, por força do Verbete Sumular n. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marianna Maggi Hack,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1019114-18.2020.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender que a tese ventilada depende de dilação probatória.

Inconformada, a agravante defende que apenas a empresa HM Indústria e Comércio Ltda – EPP é que deve figurar no polo passivo do feito executivo.

Por essa razão, requer a reforma da decisão interlocutória, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, de consequência, extinguir o crédito tributário, ora impugnado.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, no Id n. 96197952, em que rechaça os argumentos tecidos pelo recorrente, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marianna Maggi Hack,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1019114-18.2020.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade levantada, por entender que a tese ventilada depende de dilação probatória.

Extrai-se do relatório que, a única discussão no presente recurso é relativa à ilegitimidade passiva da recorrente, sendo que esta sustenta essa tese com fundamento na responsabilidade exclusiva da empresa
HM Indústria e Comércio Ltda – EPP
.

Pois bem.

É necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno e todo o entendimento se firma em torno da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possui presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser ilidida por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de a parte recorrente assegurar o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, seria imprescindível a juntada de documento apto a demonstrar tal circunstância.

Observa-se, entretanto, que, a alegação foi feita em sede de exceção de pré-executividade, esta que não é meio de defesa próprio das Execuções Fiscal, pois, para tal finalidade, existe os Embargos à Execução Fiscal.

Não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 393. Confira-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Pela observação da Súmula, é possível deduzir alguns pontos. O primeiro é de que as exceções de pré-executividade possuem caráter de mera petição. O segundo é que essa petição não comporta dilação probatória. O terceiro é que é meio apto à abordagem de matérias que possam ser conhecidas
de ofício
.

Nessa toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelo excipiente, ora recorrente e, dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, desde que a alegação esteja embasada em documentos apresentados desde logo.

In casu
, a parte agravante não juntou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar o alegado.

Desse modo, não havendo prova pré-constituída do alegado, tenho que a decisão agravada não merece reparos.

A propósito, é nesse sentido que se encontra a jurisprudência deste Sodalício. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 28/6/2021). (destaquei)

Conclui-se, desse modo, que, a alegação tecida pela parte recorrente não deve prosperar, ante a impossibilidade do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar como devedora na Execução Fiscal, com base, unicamente, nos documentos já existentes no feito de base.

Evidente está que, a alegação aqui vertida é questão que está a depender de dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, e, assim, mantenho incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022